Tribunal: STF
Processo: Pet 8832
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de notticia criminis formulada pelos Deputados Federais Enio José Verri, Paulo Roberto Severo Pimenta e Alexandre Rocha Santos Padilha em face do Deputado Federal Helio Fernando Barbosa Lopes. 
    Segundo a inicial, no dia 3/5/2020, houve aglomeração de apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro, reunida em frente ao Palácio do Planalto, para defesa de ideias que supostamente atentam contra a ordem democrática, com uso de palavras dirigidas contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional.
    Os autores afirmam, verbis:
    “Dentre os participantes desse ato descabido e absolutamente atentatório à democracia, estava o Deputado Hélio Lopes, que ao lado do Presidente Bolsonaro endossava as palavras deste: ´Peço a Deus que não tenhamos problema essa semana, porque chegamos no limite. Não tem mais conversa, ok? Faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço, e ela tem dupla mão. Não é a mão de um lado só não´, afirmou.
    [...]
    Além da fala acima citada, o Presidente ainda declarou: ´Chega de interferências. Não vamos mais admitir. Deixar bem claro isso aí. Acabou a paciência´, não sendo claro quanto ao que isso significaria, porém tendencioso aos objetivos que busca em seu mandato. ” 
    Sustentam que as frases exteriorizadas pelo Presidente da República diziam respeito à decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, determinando a suspensão cautelar da nomeação de Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, demonstrando a sua clara intenção de cercear a independência e autonomia entre os poderes da República.
    Destacam, ainda, que a referida aglomeração descumpriu os preceitos da Organização Mundial de Saúde, que recomenda isolamento social para “enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, que acomete a humanidade nesse dado momento, e na contramão de tudo que se propõe em políticas públicas de saúde, os apoiadores e o próprio Presidente da República incentivam e promovem aglomerações”. 
    Quanto ao Deputado Hélio Lopes, aduzem sua participação no mencionado evento e reproduzem declarações publicadas em sua rede social, supostamente demonstrando orgulho e apoio ao ato antidemocrático, tratando-se de postura incompatível com a responsabilidade que deveria ter como parlamentar.
    Por fim, afirmam que, assim agindo, o representado teria praticado o delito de apologia de fato criminoso (art. 287 do Código Penal), bem como crime contra a segurança nacional, nos termos do art. 2º da Lei 7.170/1983, sem prejuízo de apuração de atos de improbidade administrativa (Lei 8.429/1992).
    Assim, pugnam pela abertura de investigação criminal em desfavor do representado, com o escopo de identificar e apurar eventuais responsabilidades pelos ilícitos criminais e administrativos acima noticiados. 
    Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, houve manifestação pelo arquivamento (documento eletrônico 9).
    É o relatório. Decido.
    Conforme informações da Procuradoria-Geral da República, a presente representação foi autuada como Notícia de Fato 1.00.000.014045/2020-68, concluindo-se pelo arquivamento daquele expediente.
    Com efeito, o monopólio constitucional do Parquet, no que toca às ações penais públicas incondicionadas, é aquele submetido à autoridade da Carta Magna, a qual assenta em seu art. 129, I, que “são funções institucionais do Ministério Público [...] promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”.
    Concluindo o titular da ação penal pela ausência de justa causa para a instauração de expediente investigativo quanto aos fatos noticiados, o seu arquivamento é medida impositiva.
    No que tange à suposta prática de atos configuradores de improbidade administrativa, verifico não se tratar de hipótese inserida no rol taxativo fixado pelo art. 102, I, da Constituição Federal, que não abarca ações de índole cível. 
    Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.797/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, este Supremo Tribunal decidiu o seguinte: 
    “[...] IV. Ação de improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa de função estabelecida para o processo penal condenatório contra o mesmo dignitário (§ 2º do art. 84 do C.Pr.Penal introduzido pela L. 10.628/2002): declaração, por lei, de competência originária não prevista na Constituição: inconstitucionalidade. 
    1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou dela implicitamente decorrentes, salvo quando esta mesma remeta à lei a sua fixação.
    2. Essa exclusividade constitucional da fonte das competências dos tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação às dos Estados, detentores de toda a jurisdição residual.
    3. Acresce que a competência originária dos Tribunais é, por definição, derrogação da competência ordinária dos juízos de primeiro grau, do que decorre que, demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar.
    4. Como mera explicitação de competências originárias implícitas na Lei Fundamental, à disposição legal em causa seriam oponíveis as razões já aventadas contra a pretensão de imposição por lei ordinária de uma dada interpretação constitucional.
    5. De outro lado, pretende a lei questionada equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, § 4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de estabelecer competência originária do Supremo Tribunal, em relação à qual a jurisprudência do Tribunal sempre estabeleceu nítida distinção entre as duas espécies.
    6. Quanto aos Tribunais locais, a Constituição Federal -salvo as hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta a possibilidade de ser ela alterada por lei federal ordinária. 
    V. Ação de improbidade administrativa e competência constitucional para o julgamento dos crimes de responsabilidade.
    1. O eventual acolhimento da tese de que a competência constitucional para julgar os crimes de responsabilidade haveria de estender-se ao processo e julgamento da ação de improbidade, agitada na Rcl 2138, ora pendente de julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica nem é prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal.
    2. A competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso dos chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos políticos - a cogitada competência dos tribunais não alcançaria, sequer por integração analógica, os membros do Congresso Nacional e das outras casas legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de crimes de responsabilidade.
    3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os crimes comuns, a regra é que cessa a imputabilidade por crimes de responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado”. 
    Com efeito, foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal, estendendo a esses casos o foro por prerrogativa de função, posição prestigiada por precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE FORO. APLICAÇÃO A AGENTES POLÍTICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A prerrogativa de função para prefeitos em processo de improbidade administrativa foi declarada inconstitucional pela ADI 2.797/DF. II – Agravo regimental improvido” (AI 678.927-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA PREFEITO MUNICIPAL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.628/2002. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 444.042-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, confira-se, ainda, o julgamento da Pet 5.856-AgR/DF, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado: 
    “AÇÃO POPULAR. AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO PRESIDENCIAL E DA PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA. DOUTRINA. PRECEDENTES. AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quer sob a égide da vigente Constituição republicana, quer sob o domínio da Carta Política anterior firmou-se no sentido de reconhecer que não se incluem na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações populares constitucionais , ainda que ajuizadas contra atos e/ou omissões do Presidente da República. Doutrina. Precedentes“. 
    Em face do exposto, determino o arquivamento deste expediente.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator